Tribunal: TJPA
Processo: 0012675-80.2019.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. O pedido de absolvição por inexistência de provas e negativa de autoria não se sustentam quando o laudo toxicológico definitivo corroborado pelos depoimentos de testemunhas, em especial, os policiais que atuaram na prisão do acusado e a apreensão dos entorpecentes, demonstram de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas. 2. Ainda que a lei não estipule quantum fixo a ser aplicado para aumentar a pena-base diante das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, cabe ao magistrado, diante do caso concreto, sopesar os elementos fáticos e quantificar a pena, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.3. ?A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.? (AgRg no HC 575.543/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0012675-80.2019.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MARCOS VINÍCIUS TAVARES (DEFENSORA PÚBLICA NARA DE CERQUEIRA PEREIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

O pedido de absolvição por inexistência de provas e negativa de autoria não se sustentam quando o laudo toxicológico definitivo corroborado pelos depoimentos de testemunhas, em especial, os policiais que atuaram na prisão do acusado e a apreensão dos entorpecentes, demonstram de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas.
2.

Ainda que a lei não estipule
quantum
fixo a ser aplicado para aumentar a pena-base diante das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, cabe ao magistrado, diante do caso concreto, sopesar os elementos fáticos e quantificar a pena, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3.
¿A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.¿ (AgRg no HC 575.543/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às catorze horas do dia vinte e nove do mês de março e término às catorze horas do dia sete do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 30 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0012675-80.2019.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MARCOS VINÍCIUS TAVARES (DEFENSORA PÚBLICA NARA DE CERQUEIRA PEREIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
Marcos Vinícius Tavares
,

por intermédio da Defensora Pública Nara de Cerqueira Pereira, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 13 anos, 2 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, além do pagamento de 981 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

O apelante pugna pela absolvição com fundamento na negativa de autoria, bem como sob o argumento de que não existem provas nos autos capazes de sustentar a condenação.

Pede, ainda, a reforma da dosimetria, para que seja diminuído o
quantum
aplicado ao exasperar a pena na 1ª fase, bem como requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo desprovimento do apelo.

Manifestando-se como
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo
¿somente para que a pena-base do apelante em virtude do vetor `natureza e quantidade de droga¿ que se mostra desproporcional e injusta (sic) ao mal cometido, seja refletido na diminuição da pena-base aplicada em um patamar mais brando¿
.

O feito foi distribuído à relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato que, indicando a minha prevenção em razão do julgamento do
habeas corpus
nº 0803184-66.2020.8.14.0000, sob minha relatoria, determinou a redistribuição por prevenção.

É o relatório.

À revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 30 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0012675-80.2019.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MARCOS VINÍCIUS TAVARES (DEFENSORA PÚBLICA NARA DE CERQUEIRA PEREIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
VOTO

Acolho a prevenção e passo ao voto.

O recurso é adequado, tempestivo, e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

Quanto ao pedido de absolvição, desde logo, anoto, que não assisti razão a defesa.

Digo isso, pois a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando sobejamente demonstradas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 17 dos autos em apenso), Laudo de Constatação (nº 2019.03.000774-QUI, fls. 17 do Auto de Prisão em Flagrante) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2020.03.00071-QUI, fls. 27) - atestando que
¿a substância de aspecto pulverulento de cor branca. Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total de 205,45g (duzentos e cinco gramas e quarenta e cinco miligramas)¿
e, após análise testou positivo para a
¿substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína
¿.

Sobre o pedido de absolvição, não tem como prosperar, uma vez que a autoria delitiva está sobejamente comprovada pelos elementos carreados nos autos. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não deixam margem a dúvidas.

Em DVD acostado à fl. 18, o cabo da Polícia Militar Valdei Viana Neves disse que:
¿estava realizando uma ronda na rua Sebastião Miranda de posse da informação de que no local havia dois indivíduos comercializando drogas. Resolveu descer da viatura e foi a pé ao passo que o soldado João seguiu na viatura. No percurso, os dois nacionais se assustaram e correram ao avistar a viatura, sendo que conseguiu deter o réu, vulgo Mucura, mas o seu comparsa (conhecido como Pivete) atirou contra o depoente e evadiu-se. Que o Mucura (Marcos Vinícius) indicou onde estava o restante da droga. Que eles guardam dentro do mato. O apelante desenterrou e entregou aos policiais. Que era uma certa quantidade de cocaína e umas munições de 762, 9mm e 380. Que estavam o apelante e o `Pivete¿ comercializando drogas. Segundo foi apurado, a droga pertencia a outro nacional (Pivete) e o réu estava lhe auxiliando. Que normalmente os vendedores de droga mantém pequenas poções consigo e deixam o resto guardado nas proximidades. Que foram encontrados produtos normalmente usados no tráfico de drogas, como balança.¿

A testemunha João Henrique Monteiro Costa, soldado da Polícia Militar, afirmou que:
¿na ocasião dos fatos seguiu dirigindo a viatura enquanto outro agente seguia a pé. Ao chegar no local indicado como ponto de venda de entorpecente, um homem disparou uma arma de fogo em sua direção e após evadiu-se. Retornou para o local em que VALDEI VIANA estava e algemou MARCOS VINICIUS, encontrando no local um resto de munição, não sendo encontrado nada na posse do réu. Depois MARCOS VINICIUS indicou o indivíduo que atirou como proprietário da droga e o local exato da droga e do acondicionamento da arma de fogo que estavam dentro do mato. Que eram 200g de droga, por isso eles deixavam a maior parte no mato e ficavam com pequenas porções. Que foram encontradas sacolas e balança.¿

Cumpre destacar que os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Devidamente fundamentada pelas instâncias de origem a prolação do édito condenatório em desfavor do agravante, com o reconhecimento da materialidade e a autoria pelo crime de tráfico de drogas, a pretensão de desclassificação na via especial é providência vedada, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFRONTA AO ART. 617 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. 1. A afronta ao art. 617 do CPP, no que se refere à alteração pela Corte recorrida quanto à vetorial negativa estabelecida pelo magistrado singular na primeira fase da dosimetria é matéria que não pode ser analisada na presente via, tendo em vista que não houve debate pela Corte de origem, não tendo havido sequer oposição de embargos declaratórios para manifestação da instância a quo, estando patente a ausência de prequestionamento sobre o tema, que é imprescindível, inclusive, na hipótese de tratar-se de matéria de ordem pública e de que a questão controvertida tenha surgido na prolação do acórdão. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. Agravo improvido¿.
(AgInt no AREsp 1475163/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019 - grifei).

No que tange ao pedido de reforma da dosimetria da pena, é pertinente destacar o trecho da sentença que trata da questão:
¿4.1. Crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006:
Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):
A natureza da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta à exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:
De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 68,1 gramas de cocaína, 71,4 gramas de crack e 30,9 gramas de maconha - para fixar a pena-base em 1/3 acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional (HC 502.098/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de maconha no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como maconha seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.
Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):
A quantidade da substância apreendida é relevante para exasperar a pena base, já que o acusado foi preso com mais de 200 (duzentas) gramas de entorpecentes
.
Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:
Culpabilidade: normais para os delitos da espécie. Antecedentes: não há antecedentes conhecidos nos autos. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão - sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima, 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 - e a 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.
Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes.
Há agravante da reincidência específica e, por isso, agravo a pena do réu em 1/6 (um sexto) fixando-a em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 970 (novecentos e setenta) dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria não há causa de diminuição ou aumento de pena.
Assim,
fixo a pena do réu pelo crime de tráfico de drogas em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 970 (novecentos e setenta) dias-multa
.
4.2. Crime de
porte irregular de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, caput, da Lei 10.826/2003):
Culpabilidade: normais para os delitos da espécie. Antecedentes: não há antecedentes conhecidos nos autos. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.
Assim
, fixo a pena base da ré em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.
Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes.
Há agravante da reincidência específica e, por isso, agravo a pena do réu em 1/6 (um sexto) fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa
. Na terceira fase da dosimetria não há causa de diminuição ou aumento de pena.
Assim,
fixo a pena pelo crime em epígrafe em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa.
4.3. Concurso material de crimes:
Por fim, procedo ao
cúmulo material
das penas fixando a pena do réu
em 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 981 (novecentos e oitenta um) dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado
(art. 33, §2º, a, do Código Penal). Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.
Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que o tempo de segregação cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial. Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que a pena imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos.¿
(grifei)

Vê-se, da leitura dos trechos destacados, que a autoridade sentenciante considerou como desfavorável ao apelante a natureza e quantidade de droga (duzentos e cinco gramas de
benzoilmetilecgonina
), justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base em 08 anos e 04 meses de reclusão e, mais 832 dias-multa, ante o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 33, da Lei nº 11. 343/06.

No caso, entendo que assiste razão à defesa quando argumenta que o
quantum
estabelecido na primeira fase da dosimetria para o crime de tráfico é desproporcional, uma vez que, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, o magistrado de primeiro grau exasperou a pena mínima de 5 anos de reclusão em 3 anos e 4 meses, correspondentes a 2/3 da pena.

Nesse contexto, ainda que a lei não estipule o
quantum
a ser aplicado para o aumento da pena-base diante das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, cabendo ao magistrado sopesar, de acordo com o caso concreto, os elementos fáticos e quantificar a pena, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não ocorreu no caso.

Ademais, ainda que tenha sido apreendido com o apelante relevante quantidade de entorpecente de alto poder viciante (mais de 200g de cocaína), entendo que a exasperação da pena-base em 2/3 extrapola os limites da razoabilidade, de forma que modifico a pena-base fixada em sentença em 8 anos e 4 meses de reclusão e 832 dias-multa para 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Da mesma forma, assiste razão à defesa ao pugnar pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois, ainda que tenha se retratado posteriormente em Juízo,
o apelante confessou a autoria delitiva na fase inquisitorial e este depoimento foi utilizado pela autoridade sentenciante ao fundamentar a condenação
, como evidencia o excerto destacado a seguir:
¿Pelas provas produzidas nos autos não há como acolher a tese de que o réu não estava a traficar juntamente com o outro indivíduo foragido. Apesar de alegar que estava no local apenas para comprar substância por ser usuário de maconha, estranhamente no local havia apenas cocaína e não a droga na qual o réu seria viciado.
Além disso, observa-se que o réu sabia o exato local em que as drogas e as armas estavam acondicionadas, situação que corrobora seu depoimento em Delegacia dando conta de que na verdade estava a auxiliar o outro indivíduo no tráfico de drogas
.¿
(grifei)

No ponto, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente, tem entendido pela aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea mesmo que o réu tenha se retratado em Juízo, desde que o magistrado sentenciante tenha feito uso das palavras ditas no momento extrajudicial para formar seu convencimento.

Nesse sentido, o seguinte julgado:
¿AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HIPÓTESE DE CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECISÃO MANTIDA.
1. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.
2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

3. Agravo regimental desprovido.¿
(AgRg no HC 575.543/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020 - grifei).

No caso, o Juízo
a quo
, acertadamente, aplicou a agravante da reincidência, uma vez que o apelante possui condenação definitiva nos autos de ação penal nº 0003954-42.2019.8.14.0028.

Assim, na segunda fase do cálculo da pena é devida a compensação entre essa agravante com a atenuante pela confissão espontânea antes reconhecida
1
.

Na fase derradeira, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas.

Dessa forma, fixo
a pena definitiva do apelante para o crime de tráfico de drogas em 07 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa.

Quanto ao cálculo da pena para o crime de porte de arma de uso restrito, destaco que é irretocável, de modo que o
quantum
fixado no mínimo legal de 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa deve permanecer inalterado.

Por fim, aplicando-se o cúmulo material das penas (art. 69 do Código Penal), tem-se que a reprimenda imposta pelo Juízo de primeiro grau em
13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 981 dias-multa deve ser reformada para
10 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 710 dias-multa
, na razão de 1/30 do salário mínimo à época do fato.

Ante todo o exposto, conheço do recursos e, acompanhando o parecer do
custos legis
, dou
provimento em parte,
para reformar a dosimetria, fixando a pena antes aplicada em 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 981 dias-multa
em

10 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 710 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿
No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/13, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, `é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência¿. Do mesmo modo, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, foi firmada jurisprudência no sentido de que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea
4. Pedido de extensão deferido, a fim de reduzir a pena imposta à requerente para 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 17 dias-multa, mantido o regime prisional fechado¿
(PExt no HC 594.593/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020 - grifei).